Tribunal: STJ
Processo: 0804995-94.2020.8.02.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2674462 - AL (2024/0226623-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
AGRAVADO
: ÁLVARO JOSÉ DO MONTE VASCONCELOS
AGRAVADO
: CERES MACHADO VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA -
AL004314
RAFAEL ROCHA NOVAIS - AL011505
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU LIMINARMENTE O RECURSO. SÚMULA 182
/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A decisão agravada não admitiu os Embargos de Divergência em
razão da incidência da Súmula 315/STJ, pois aplicada a Súmula 182
/STJ pelo acórdão embargado, e diante da falta da juntada do inteiro teor
dos acórdãos apresentados como paradigmas.

3. Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão impugnada, o que impede o conhecimento do
agravo interno. Incide ao caso a Súmula 182/STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50479092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/09/2025 12:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 222ce434-7644-4f10-a03f-90547e36c530

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA50479092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/09/2025 12:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 222ce434-7644-4f10-a03f-90547e36c530

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2674462 - AL (2024/0226623-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
AGRAVADO
: ÁLVARO JOSÉ DO MONTE VASCONCELOS
AGRAVADO
: CERES MACHADO VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA -
AL004314
RAFAEL ROCHA NOVAIS - AL011505
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU LIMINARMENTE O RECURSO. SÚMULA 182
/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A decisão agravada não admitiu os Embargos de Divergência em
razão da incidência da Súmula 315/STJ, pois aplicada a Súmula 182
/STJ pelo acórdão embargado, e diante da falta da juntada do inteiro teor
dos acórdãos apresentados como paradigmas.

3. Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão impugnada, o que impede o conhecimento do
agravo interno. Incide ao caso a Súmula 182/STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50088137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: af349b06-018e-4043-8628-dabad6829aeb

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Veleiro Transportes e
Turismo contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não
admitiu os embargos de divergência.
O agravante sustenta, em síntese: a nulidade da decisão em razão da
do óbice sumular; (b) os acórdãos paradigmas seriam notórios; (c) o
recurso de divergência discute a impossibilidade de se declarar a perda
do objeto do agravo de instrumento, porque ocorreu a preclusão do
direito à produção de provas no Juízo de origem, sendo esta uma
nulidade processual.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC". Os embargos de divergência interpostos pelo ora
agravante foram indeferidos, liminarmente, pela Presidência desta Corte
Superior, porque: (a) o acórdão embargado concluiu pela incidência da
Súmula 182/STJ, caso que impede a admissão do recurso de divergência
porque o apelo especial não foi analisado; (b) não foram juntadas as
cópias do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas (AgInt
Documento eletrônico VDA50088137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: af349b06-018e-4043-8628-dabad6829aeb

no REsp n. 1.708.154/SP, Primeira Turma; EREsp n. 765.105/TO, Corte
Especial; REsp n. 66.043/SP, Quinta Turma; REsp n. 1.389.194/SP,
Quarta Turma; REsp n. 547.415/AL, Quinta Turma; e REsp n. 962.117
/BA, Quarta Turma; (c) não se configurou hipótese para a incidência do
artigo 932, parágrafo único, do CPC.
Com efeito, o agravante na minuta de seu agravo
interno praticamente reproduz as razões do recurso de embargos de
divergência acostado às fls. 1.150-1.233, sem atentar-se para o conteúdo
da decisão agravada.
É dizer. Não há, na minuta deste agravo interno, a impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, razão por que é caso
de não conhecimento da irresignação ora apresentada. Incide à hipótese
a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: af349b06-018e-4043-8628-dabad6829aeb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.674.462 / AL
Número Registro: 2024/0226623-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07185163720168020001
08049959420208020000
0804995942020802000050000
7185163720168020001 8049959420208020000 804995942020802000050000
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
EMBARGADO : ÁLVARO JOSÉ DO MONTE VASCONCELOS
EMBARGADO : CERES MACHADO VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
RAFAEL ROCHA NOVAIS - AL011505
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
AGRAVADO
: ÁLVARO JOSÉ DO MONTE VASCONCELOS
AGRAVADO
: CERES MACHADO VASCONCELOS
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
Documento eletrônico VDA50386845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:54
Código de Controle do Documento: dbb3a680-e652-45b4-9b2f-5cc3f3fbac65

RAFAEL ROCHA NOVAIS - AL011505
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/09/2025
09/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:54
Código de Controle do Documento: dbb3a680-e652-45b4-9b2f-5cc3f3fbac65